Tribunal: STF
Processo: Rcl 85878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020331-95.2014.5.04.0124), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0020331-95.2014.5.04.0124, aforada em desfavor da empresa, ora Reclamada, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, cuja sentença proferida reconheceu ao Reclamante o direito ao adicional de periculosidade, dentre outros pedidos.



    Irresignados com a referida decisão, o Reclamante e a Reclamada interpuseram Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    [...]



    Entretanto, não havia como concordar com o entendimento proferido no respectivo Agravo, visto que não observa a compensação entre o RMNR e o adicional de periculosidade, sendo indevidas quaisquer diferenças que estão sendo pleiteadas pelo Reclamante.



    Diante desta decisão desfavorável, a Reclamada interpôs Recurso de Revista, sendo este negado seguimento, interpondo, após, o Agravo de instrumento a fim de destrancar seu recurso. 



    Neste período, fora prolatada a decisão RE 1.251.927 pelo Supremo Tribunal Federal versando sobre a validação dos critérios para o cálculo da parcela RMNR, entendendo que deve ser realizada a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Reclamante, caso não tenha recebido durante o seu contrato de trabalho, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido e, caso tenha recebido, ocorre a compensação. 



    [...]



    Na ação trabalhista que originou a presente Reclamação Constitucional, o empregado da VIBRA pleiteia o direito de perceber o adicional de periculosidade. 



    Destaca-se que, embora a atividade exercida por ele não resulte no pagamento deste adicional, especificamente em relação ao adicional de periculosidade, mesmo que se permaneça com o entendimento de que é direito do empregado a percebê-lo, a liquidação deverá ser zerada, por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho, recebido pelo Reclamante durante a contratualidade.



    Isso porque, como especificado anteriormente, a RMNR já leva em conta, em sua base de cálculo, in casu, o salário básico + o adicional de periculosidade. 



    Como resultado disso, mesmo havendo o reconhecimento judicial transito em julgado da necessidade de pagamento do adicional periculosidade, o valor da remuneração (RMNR) seria o mesmo, mudando apenas o valor do “complemento de RMNR” que seria pago (pois a base de cálculo seria maior).



    Essa forma de cálculo é a que foi negociada entre a VIBRA ENERGIA S.A. e o sindicato laboral, sendo plenamente válida e exequível. 



    A continuidade do processo tal como posto, sem sequer considerar a tese de liquidação zerada ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva, representará - inequivocamente - verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa. 



    Melhor dizendo, no caso da VIBRA ENERGIA S.A., as ações que originaram a discussão da RMNR partiram de empregados que já recebiam o adicional de periculosidade e, com isso, discutiam em juízo a forma de cálculo da RMNR. 



    Tal discussão não remanesce, pois já foi proferida decisão favorável à tese da Reclamada e se tornou definitiva (transitada em julgado em 01/03/2024), restando validada pela Suprema Corte os parâmetros utilizados pela empresa para a base de cálculo da parcela RMNR, no qual é considerado salário básico mais o adicional de periculosidade. 



    De outro lado, no presente caso, a parte adversa se encontra em situação anterior, requerendo que seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de periculosidade



    Porém, na prática da referida reclamação trabalhista, uma vez reconhecido o direito ao pagamento do adicional, as instâncias ordinárias ordenaram o pagamento da verba, sem sequer considerar o cálculo de pagamento da RMNR, que deveria incidir na hipótese, sendo devidamente compensado.



    [...]



    Do jeito em que a justiça laboral operou no presente caso, representou uma forma de deixar de observar o entendimento do C. STF a respeito do tema e decidir o tema por via transversa, o que poderá resultar em pagamentos que, na prática, desvirtuam a forma de cálculo da RMNR.



    [...]



    Portanto, diante de todo o exposto, requer-se a cassação do Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no tocante ao Recurso Ordinário na reclamatória de n.º 0020331-95.2014.5.04.0124, tendo em vista que não observou a compensação entre a RMNR e o adicional de periculosidade, inexistindo diferenças a serem adimplidas nesse momento, bem como para que se aplique o entendimento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, como medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal.”



    Ao final, no mérito, requer “ao final seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido no processo n.º 0020331-95.2014.5.04.0124, e, por consequência: d.1) seja determinada a compensação dos valores pagos à título de RMNR com o adicional de periculosidade deferido na reclamatória trabalhista, zerando a condenação no tocante; d.2) seja reconhecida a validade do ACT que instituiu a RMNR e determinada a inexigibilidade das parcelas correspondentes às diferenças salariais pelo complemento de RMNR e diferenças de PIDV”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, essencialmente, reconheceu o direito ao adicional de periculosidade em favor do trabalhador e afastou a inclusão da RMNR na base de cálculo do adicional de periculosidade, nos seguintes termos: 



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA



    [...]



    Preliminarmente, cumpre destacar que a parte agravante não se insurgiu contra o entendimento exarado na decisão denegatória em relação ao tema "base de cálculo do adicional de periculosidade", o que pressupõe sua concordância tácita com os fundamentos da mencionada decisão, de forma que tal matéria não será examinada.



    [...]



    A parte reclamada alega, em síntese, ser indevido o pagamento de adicional de periculosidade. 



    Ao exame. 



    A esse respeito, consta do acórdão recorrido:



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 



    A sentença, com base no laudo pericial, concluiu que as atividades do reclamante eram perigosas (cfe. anexo 2 da NR 16), em decorrência do contato habitual com tanques inflamáveis líquidos e com a área de operação relativa ao abastecimento de combustíveis inflamáveis. Em decorrência, condenou a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade por todo contrato de trabalho, inclusive quanto às parcelas vincendas, com reflexos em adicional noturno, horas extras, férias com 1/3, décimo terceiro salário, FGTS com indenização de 40% e aviso prévio, ou indenização equivalente a tais parcelas, conforme regras do plano de adesão à demissão voluntária. Em relação à base de cálculo, a sentença determinou a consideração do salário, sem o RMNR (Remuneração Mínima por Nível Regional) e anuênios, de acordo com o art. 193, § 1º da CLT.



    [...]



    Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 364, I, do TST, "tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido". 



    No presente caso, o Tribunal Regional concluiu, mormente com base no laudo pericial, que a parte autora labora habitualmente em área de risco de explosão por inflamáveis, nos termos do Anexo 2 da NR 16. 



    [...]



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE



    [...]



    A decisão denegatória está assim fundamentada:



    [...]



    A 11 Turma, vencido o Relator, negou provimento ao recurso ordinário do reclamante, ora recorrente, que postulava a integração do adicional por tempo de serviço (anuênios) na base de cálculo do adicional de periculosidade. Transcrevo os fundamentos dos votos divergentes que prevaleceram: (...) 



    O Colegiado negou provimento ao recurso do reclamante também, quanto ao requerimento de que a parcela RMNR (Remuneração Mínima por Nível Regional) integrasse a base de cálculo do adicional de periculosidade, fundamentando nos seguintes termos: (...) Já com relação ao Complemento RMNR, não se trata de salário básico, tampouco de salário em sentido estrito, implementado com o tempo de serviço, como é o caso do ATS, não integrando, assim, a base de cálculo do adicional de periculosidade (art. 193, §1º, da CLT). A cláusula normativa que institui o Complemento de RMNR estabelece que se trata de uma parcela, embora de natureza remuneratória, autônoma com relação ao salário-base, calculada a partir de um valor fixo definido em tabela para a função do empregado resultante da soma de seu salário básico com outras parcelas remuneratórias recebidas. Embora o TST, no julgamento do E-RR-848-40.2011.5.11.0011, pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, ocorrido em setembro de 2013, com acórdão publicado em 07-02-2014, tenha excluído o adicional de periculosidade da base de apuração do Complemento RMNR, isso, automaticamente, não traz como consequência o inverso, ou seja, que o Complemento RMNR vá compor a base do adicional de periculosidade. Essa, por força do parágrafo primeiro do art. 193 da CLT, na interpretação que lhe confere a S. 191 do TST, continua sendo apenas o salário básico do trabalhador, no que, a meu ver, se inclui o ATS, mas definitivamente não o Complemento RMNR. (...) Não houve oposição de embargos de declaração. (Relator: Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, grifei). 



    A decisão recorrida está em conformidade com a Súmula nº 191 do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso de revista, inclusive por dissenso jurisprudencial (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014,e Súmula nº 333 da aludida Corte Superior), tampouco permitindo verificar afronta aos dispositivos invocados.



    [...]



    A decisão agravada não merece reforma, pelas seguintes razões:



    [...]



    2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR - EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO BÁSICO. TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. NÃO ATENDIMENTO



    Faz-se presente o pressuposto intrínseco formal de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT com a transcrição do excerto do acórdão regional em que repousa o prequestionamento da matéria impugnada, identificando-se claramente a tese que se quer combater no recurso, de forma a possibilitar o imediato confronto do trecho transcrito com as violações, contrariedades e arestos articulados de forma analítica nas razões do recurso de revista. 



    No caso, a parte recorrente não transcreveu, nas razões do recurso de revista, o trecho da fundamentação adotada pelo Tribunal Regional em relação à matéria. 



    Logo, não se mostra atendida a exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, resultando inviável a reforma da decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento.



    [...]



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos agravos de instrumento e, no mérito, negar-lhes provimento.” (eDoc. 2)



    Como se vê, o ato reclamado não tratou do tema relativo ao direito à compensação de parcelas RMNR com o adicional de periculosidade reconhecido em favor do trabalhador, em sede de eventual liquidação de sentença, tampouco violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente